Tribunal: STF
Processo: HC 75309
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-09-02
Data de publicação: 1997-09-02

Ementa:
EMENTA: Sentença condenatória: nulidade na parte em que
condena o réu por um segundo crime, não descrito na denúncia, em
concurso material com o que nela lhe fora imputado.
1.  À incidência do art. 14 da Lei de Entorpecentes é
essencial tenha havido associação prévia para a comissão do delito
do art. 12, não bastando seja ele praticado em concurso de agentes.
2.   Limitada a denúncia à imputação de tráfico
internacional de entorpecentes em concurso de agentes, impossível
que ao título da condenação se acrescente a prática, em concurso
material, do crime de associação.
3.   Independentemente de saber se o art. 18, III, da Lei
de Entorpecentes incide na hipótese de concurso eventual de agentes
e para exasperar a pena do art. 12, não é possível, em habeas
corpus, mandar aplicá-lo a sentença que, no ponto, transitou em
julgado para a acusação.